Tribunal: TJSP
Processo: 0013981-04.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais difusos decorrentes do estacionamento indevido de seu veículo em vaga de uso exclusivo de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Matéria não inserida na Res. 429/07 do TJSP. Feito que não versa sobre idoso em situação de vulnerabilidade ou

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais difusos decorrentes do estacionamento indevido de seu veículo em vaga de uso exclusivo de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Matéria não inserida na Res. 429/07 do TJSP. Feito que não versa sobre idoso em situação de vulnerabilidade ou abandono. Competência do Juiz suscitado da 4a Vara Cível de Ribeirão Preto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000280792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0013981-04.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Ribeirão
Preto, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO IDOSO DE RIBEIRÃO PRETO,
é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 4a Vara Cível de Ribeirão Preto, COM
DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0013981-04.2020.8.26.0000 - Voto no 33016
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0013981-04.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
E DO IDOSO)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE E DO IDOSO DE RIBEIRÃO PRETO
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE
RIBEIRÃO PRETO
INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO E LUCINETE PEREIRA DOS SANTOS
JD 1o GRAU: PAULO CESAR GENTILE
VOTO No 33.016
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação civil
pública proposta pelo Ministério Público para
condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos
morais
difusos
decorrentes
do
estacionamento indevido de seu veículo em vaga de
uso exclusivo de pessoa idosa ou portadora de
deficiência. Matéria não inserida na Res. 429/07
do TJSP. Feito que não versa sobre idoso em
situação
de
vulnerabilidade
ou
abandono.
Competência do Juiz suscitado da 4a Vara Cível de
Ribeirão Preto.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO IDOSO em face do MM. JUIZ
DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL, ambos da Comarca de
Ribeirão Preto, nos autos da ação civil pública
proposta pelo Ministério Público contra Lucinete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0013981-04.2020.8.26.0000 - Voto no 33016
3
Pereira dos Santos.
Argumentou o suscitante que se trata de
ação de cunho patrimonial e que não há, no caso,
abandono ou vitimização de pessoa idosa ou com
deficiência que justifique a competência da Vara
Especializada do Idoso para processamento da demanda.
Afirmou que sua competência, no que tange às matérias
disciplinadas pelo Estatuto do Idoso, restringe-se às
hipóteses previstas na Resolução no 429/07 deste
Tribunal de Justiça.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está
configurado
o
conflito
de
competência, pois ambos os Juízes declinaram da
competência para processar e julgar a ação, nos termos
do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assiste razão ao suscitante.
Trata-se de ação civil pública movida
pelo Ministério Público com pedido de indenização por
danos morais em benefício do Fundo Municipal do Idoso
contra
Lucinete
Pereira
dos
Santos,
que
teria
estacionado seu veículo, de maneira indevida, em vaga
de uso exclusivo de pessoa portadora de deficiência ou
de pessoa idosa.
A Resolução no 429/07, que fixou as
hipóteses de competência da Vara da Infância e
Juventude e do Idoso na Comarca de Ribeirão Preto, não
pode ser interpretada de forma absoluta. Para atrair a
competência para a Vara Especializada, o feito deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0013981-04.2020.8.26.0000 - Voto no 33016
4
versar sobre idoso que se encontre em situação de
vulnerabilidade ou abandono, o que não se verifica no
presente caso.
Conforme bem salientado pelo suscitante,
cuida-se de ação civil pública de cunho estritamente
patrimonial, que implica a competência da Vara Cível,
consoante dispõe o art. 34 do Código Judiciário de São
Paulo (Decreto-Lei Complementar no 3, de 27/08/69):
“Artigo 34 - Aos Juízes das Varas Cíveis compete,
ressalvados os casos de competência especifica: I -
processar, julgar e executar os feitos, contenciosos
ou administrativos, de natureza civil ou comercial,
bem como seus respectivos incidentes.”
Desse
modo,
ausente
situação
que
justifique a tramitação na Vara Especializada do
Idoso, a ação deve prosseguir no juízo cível para a
qual foi livremente distribuída.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 4a Vara Cível de Ribeirão
Preto.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO